Tribunal: TJES
Processo: 5011339-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011339-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOMY MOREIRA
RECORRIDO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011339-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ELOMY MOREIRA

RECORRIDO:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO QUE VISA O RECEBIMENTO DO PECÚLIO. NEGATIVA DA REQUERIDA PAUTADA NA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TRAMITA EM VARA DE FAMÍLIA AÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER OS PRESENTES AUTOS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELOMY MOREIRA em face de MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA.

Em síntese, a parte autora
requer o pagamento de R$20.000,00 decorrente de seguro por morte natural do Sr. Olavo Alcântara Fernandes, pois, alega que vivia em união estável com o segurado ao tempo da morte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Desse modo, considerando a competência desta especializada, descrita no art. 3º da LJE, atinente à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, sem prejuízo da celeridade, e ante o flagrante conflito ocasionado pelas ações interpostas pelas partes que possuem, a princípio, interferência sobre o objeto desta causa, hei por bem extinguir o presente feito, a fim de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º c/c 485, IV, ambos do CPC/15 e art. 51, II da LJE.

Irresignada com a sentença proferida no ID 7574485, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte requerida foi revel e por isso deve se presumir verdadeiras as suas alegações, bem como que há nos autos provas que a autora possuía união estável e por isso a sentença deve ser reformada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Sabe-se que com a revelia, as alegações formuladas pelo autor serão presumidas como verdadeiras. Entretanto, tal presunção não é absoluta sendo permitido ao Juiz analisar o feito com base em todas as provas produzidas, conforme art. 345 CPC, e em análise aos autos, vislumbro que o mérito da presente ação depende da decisão do Juízo da Vara de Família, onde tramita a ação de reconhecimento de união estável.

Ademais, no âmbito do Juizado Especial Cível não há espaço para suspensão do curso processual a exemplo do rito ordinário.
Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Apesar da manifestação autoral de ID 23902806 aduzindo a possibilidade de julgamento independente das demandas, verifico que o objeto da ação que tramita na 4º Vara Cível, qual seja, reconhecimento e declaração de união estável com o Sr. Olavo Alcântara Fernandes, possui relação com o presente feito pois infere-se que o ajuizamento da presente ação para discutir seguro que não foi pago por ausência de comprovação da união estável ao tempo da morte, depende do resultado daquela ação, o que importa em risco de prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º do CPC/15.

Desse modo, considerando a competência desta especializada, descrita no art. 3º da LJE, atinente à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, sem prejuízo da celeridade, e ante o flagrante conflito ocasionado pelas ações interpostas pelas partes que possuem, a princípio, interferência sobre o objeto desta causa, hei por bem extinguir o presente feito, a fim de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º c/c 485, IV, ambos do CPC/15 e art. 51, II da LJE.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)